Tribunal: TJSP
Processo: 2196995-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício à pessoa jurídica – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Demais, falta de prova da incapacidade da empresa de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196995-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POSTALIS
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, é agravado SAMUEL
MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196995-54.2020 – SÃO PAULO
(Itaquera).
Agravante: Postalis Instituto de Previdência Complementar.
Agravado: Samuel Marques da Silva.
Juiz: Jurandir de Abreu Júnior.
Voto 24.986
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento
do benefício à pessoa jurídica Indicativos da
possibilidade de se pagar custas do processo e
honorários advocatícios Demais, falta de prova
da incapacidade da empresa de suportar encargos
do processo (súmula 481 do STJ)
Decisão
mantida

Recurso
desprovido,
com
determinação.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração
rejeitados, que, em execução da agravante ao agravado, indeferiu justiça
gratuita e concedeu prazo de 15 dias para pagamento de despesa de
pesquisa pelo sistema Bacenjud, sob pena de retorno dos autos ao arquivo
(fls. 32 e 39).
Diz-se do atendimento aos requisitos do art. 98 do Código de
Processo Civil. Alega tratar-se de entidade previdenciária sem fins
lucrativos e de estar sob intervenção federal. No mais, sustenta do caráter
alimentar de seus ativos financeiros. Pede efeito suspensivo que deferi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 189).
É o relatório.
2. Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
gratuidade da justiça tanto para pessoa natural quanto para a pessoa
jurídica deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput, e § 3o
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como, os demais
artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide artigo 1.072, III).
Assim, além dos fundamentos legais aplicáveis, acima
consignados, deverá também ser observado o teor da súmula 481 do STJ,
tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo prova de que não
pode arcar com os encargos processuais.
Para prova da impossibilidade de recolher custas e despesas
processuais, juntou a agravante cópias de demonstrações contábeis
balanço patrimonial dos anos de 2011 a 2019 (fls. 43/51), declaração de
hipossuficiência econômica (fls. 52/53) e documentos que comprovam
condição de intervenção federal (fls. 57/157).
Analisando esses documentos, constata-se que a recorrente
não demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Isso porque o último balanço patrimonial consolidado,
referente ao exercício de 2019, indica a existência de ativo superior a nove
milhões de reais (vide fl. 51), lembrando-se que as custas iniciais já
foram recolhidas (fls. 73/74 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, de se anotar que a intervenção federal foi realizada
em razão de denúncias relacionadas às supostas irregularidades na
governança da entidade (vide fl. 57, item '2'), razão pela qual não indica,
por si só, a ausência de condições de pagar custas.
À luz desses elementos, é inelutável a inferência de que não
houve efetiva comprovação da propalada impossibilidade financeira.
Desse modo, constata-se que a empresa recorrente não
demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
A respeito mutatis mutandis:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde
logo, a necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa
jurídica - Ausência de elementos induvidosos de prova
quanto à alegada hipossuficiência econômica - Necessidade
de prova da alegada precariedade da situação econômica -
Agravantes quedaram-se inertes, não trazendo qualquer
elemento aos autos que sustentasse suas alegações, sendo o
indeferimento de rigor - Alegações apresentadas pelo sócio
pessoa física também não têm o condão de levar ao
deferimento do benefício, pois sequer apresentou declaração
de renda ou qualquer outro elemento que comprovasse seu
estado de necessidade, não servindo a mera declaração para
o convencimento da condição de pobreza - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1

Barueri Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 20/4/2010
Data de registro: 27/4/2010).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus ao benefício.
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado do que se aferirá e providenciará em primeira instância.
Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18846
Agravo de Instrumento no 2196995-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Postalis - Instituto de previdência Complementar
Agravado: Samuel Marques da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Ora, no presente caso, não poderia o i. magistrado “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferir de plano o pedido, sem conferir à agravante o direito legal de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado de primeiro grau
que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECIA do
recurso, com determinação de anulação da decisão ora combatida, nos termos
expostos.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1292B92F
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
CA60975
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196995-54.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.